Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-13.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001840-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONALDO IBARRA PAPA - CPF: 449.534.027-15 (RECORRIDO), LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 035.965.681-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida Relator: Dou parcial provimento ao recurso; Dr. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto -1º vogal: Peço vênia ao douto Relator para negar provimento ao recurso; Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes - 2º vogal: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente a restituir para a parte autora o valor de R$ 945,20 (novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) e R$ 1.025,50 (um mil e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
em decorrência de descontos indevidos em folha de pagamento do recorrido, relativo a contrato de cartão de crédito consignado, que segundo o recorrido, não houve contratação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Da impossibilidade de condenação por repetição do indébito em dobro – Da ausência de má-fé.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021